Tribunal: TJDFT
Processo: 0737529-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS E ACESSÓRIOS. ENTREGA DAS CHAVES. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. RESPONSABILIZAÇÃO DO SEGUNDO RÉU PELA TOTALIDADE DOS VALORES INDICADOS PELA AUTORA. CABIMENTO PARCIAL. EXCLUSÃO DAS OBRIGAÇÕES NÃO INCLUÍDAS NO TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição deve estar contida na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelados à ausência de um raciocínio coerente e sequencialmente lógico e ordenado que culmine na conclusão decisória do julgador, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso, uma vez que todos os pontos importantes foram devidamente analisados.
2.1. O reconhecimento do pedido enseja a ocorrência de citação, que não ocorreu em relação a um dos réus. Ademais, verificada a existência de pedido de desistência da ação em relação ao réu não citado, escorreita a aplicação do art. 485, VIII, do CPC.
2.2. Quanto à total responsabilização do réu que foi citado no feito, referida parte não figura como fiador nos contratos de locação de imóvel celebrados entre a embargante/locadora e a locatária. Além disso, conquanto ele tenha assumido a dívida vencida da locatária, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não restaram discriminadas quais prestações compuseram referido valor, o que leva à conclusão de que as pendências financeiras anteriores à assunção da dívida foram todas incluídas na referida quantia, mostrando-se incabível a cobrança de quaisquer valores porventura inadimplidos em data anterior à da assinatura do termo de assunção de dívida.
2.3. Não se verificando, no termo de assunção de dívida, a estipulação de multas em caso de pagamento em atraso dos valores avençados nem de qualquer obrigação quanto ao pagamento de faturas de luz (CEB) e de honorários advocatícios (contratuais), muito menos em relação à devolução do imóvel no estado em que se encontrava quando do início da locação ou de ressarcimento de valores gastos pela locadora para tal finalidade, incabível a sua cobrança.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.